Tribunal: STJ
Processo: 0412826-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046120 - SP(2025/0412826-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SOLAN ARAUJO BASTOS
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA PRÓSPERO - SP520954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DO
MANDADO EM HORÁRIO PRÓXIMO AO LIMIAR
ENTRE NOITE E DIA. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA
SOBRE O CONCEITO DE “DIA”. FLEXIBILIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À
GRIEF
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
não conheceu de
em que se alegava
habeas corpus
nulidade de busca domiciliar realizada em horário
supostamente noturno, ilicitude das provas obtidas e
ausência de justa causa para a prisão preventiva,
requerendo o reconhecimento da nulidade da
diligência, o desentranhamento das provas e a
revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se do
se pode conhecer como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio; (ii) estabelecer se houve ilegalidade
na busca domiciliar realizada em horário limítrofe
entre noite e dia; (iii) determinar se é possível
reconhecer nulidade sem demonstração de prejuízo; e
(iv) verificar a possibilidade de análise da prisão
preventiva sem prévia manifestação das instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56337557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 099e0abf-8322-48a6-986b-57a238a3dfbe

3. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-
se o seu não conhecimento, salvo hipótese de
flagrante ilegalidade.
4. Não se constata, no caso, ilegalidade flagrante que
autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos
do
-A do CPP.
art. 647
5. A definição do termo “dia” para fins de cumprimento
de mandado de busca domiciliar não é uniforme,
admitindo critérios físico-astronômico, cronológico e
misto,
além
da
referência
normativa
da
.
Lei n. 13.869/2019
6. A realização da diligência às 6h00, ou em horário
próximo,
insere-se
em
zona
de
incerteza
interpretativa, sendo admissível a adoção de critério
flexível ou temperado, especialmente diante da
existência de luminosidade.
7. A conclusão diversa acerca do horário efetivo da
diligência e das condições de luminosidade demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível
na via estreita do
.
habeas corpus
8. A decretação de nulidade, ainda que absoluta,
exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos
do
do CPP, o que não foi evidenciado.
art. 563
9. A análise da legalidade da prisão preventiva é
inviável, por ausência de exame prévio pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
em caso de flagrante ilegalidade. 2. A realização de
busca domiciliar em horário próximo ao início do
período diurno, diante da ausência de critério
uniforme, admite interpretação flexível e não configura
ilegalidade automática. 3. O reconhecimento de
nulidade processual exige demonstração de prejuízo
concreto, ainda que se trate de nulidade absoluta. 4. É
vedada a análise de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56337557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 099e0abf-8322-48a6-986b-57a238a3dfbe

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 099e0abf-8322-48a6-986b-57a238a3dfbe

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046120 - SP(2025/0412826-7)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SOLAN ARAUJO BASTOS
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA PRÓSPERO - SP520954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.

HABEAS
CORPUS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. BUSCA E
APREENSÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DO
MANDADO EM HORÁRIO PRÓXIMO AO LIMIAR
ENTRE NOITE E DIA. DIVERGÊNCIA DOUTRINÁRIA
SOBRE O CONCEITO DE “DIA”. FLEXIBILIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À
GRIEF
PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
não conheceu de
em que se alegava
habeas corpus
nulidade de busca domiciliar realizada em horário
supostamente noturno, ilicitude das provas obtidas e
ausência de justa causa para a prisão preventiva,
requerendo o reconhecimento da nulidade da
diligência, o desentranhamento das provas e a
revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se do
se pode conhecer como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio; (ii) estabelecer se houve ilegalidade
na busca domiciliar realizada em horário limítrofe
entre noite e dia; (iii) determinar se é possível
reconhecer nulidade sem demonstração de prejuízo; e
(iv) verificar a possibilidade de análise da prisão
preventiva sem prévia manifestação das instâncias
ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

3. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de recurso legalmente previsto, impondo-
se o seu não conhecimento, salvo hipótese de
flagrante ilegalidade.
4. Não se constata, no caso, ilegalidade flagrante que
autorize a concessão da ordem de ofício, nos termos
do
-A do CPP.
art. 647
5. A definição do termo “dia” para fins de cumprimento
de mandado de busca domiciliar não é uniforme,
admitindo critérios físico-astronômico, cronológico e
misto,
além
da
referência
normativa
da
Lei n. 13.869/2019.
6. A realização da diligência às 6h00, ou em horário
próximo,
insere-se
em
zona
de
incerteza
interpretativa, sendo admissível a adoção de critério
flexível ou temperado, especialmente diante da
existência de luminosidade.
7. A conclusão diversa acerca do horário efetivo da
diligência e das condições de luminosidade demanda
revolvimento do conjunto fático-probatório, incabível
na via estreita do
.
habeas corpus
8. A decretação de nulidade, ainda que absoluta,
exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos
do
do CPP, o que não foi evidenciado.
art. 563
9. A análise da legalidade da prisão preventiva é
inviável, por ausência de exame prévio pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. O
não pode ser
habeas corpus
utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo
em caso de flagrante ilegalidade. 2. A realização de
busca domiciliar em horário próximo ao início do
período diurno, diante da ausência de critério
uniforme, admite interpretação flexível e não configura
ilegalidade automática. 3. O reconhecimento de
nulidade processual exige demonstração de prejuízo
concreto, ainda que se trate de nulidade absoluta. 4. É
vedada a análise de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias, sob pena de supressão de
instância.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SOLAN ARAÚJO
BASTOS contra a decisão que não conheceu do
por ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade, necessidade de revolvimento fático-probatório, aplicação
do princípio
e supressão de instância quanto à prisão
pas de nullité sans grief
preventiva.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que há prova pré-
constituída suficiente e matéria exclusivamente de direito, o que afasta qualquer
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

necessidade de dilação probatória, mencionando registros oficiais e dados
técnicos de horário e luminosidade.
Argumenta que a diligência ocorreu antes do amanhecer, em período
noturno, e que deve prevalecer o critério físico-astronômico para o conceito de
“dia”, o que configuraria violação direta ao
o, XI, da Constituição, com
art. 5
nulidade absoluta da busca.
Defende que a decisão agravada incorreu em erro jurídico ao
confundir parâmetros da
com a licitude da prova, afirmando
Lei n. 13.869/2019
que a lei de abuso de autoridade não redefine direitos fundamentais e que o
precedente citado não afasta a ilicitude processual quando o cumprimento se dá
antes do amanhecer.
Expõe que a prova apreendida é ilícita e contamina os elementos dela
derivados, devendo-se aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada, o que
retiraria a justa causa da ação penal.
Alega que a prisão preventiva está fundada exclusivamente em prova
ilícita, sem materialidade válida, sem contemporaneidade e sem periculosidade
concreta, devendo ser revogada ou substituída por medidas cautelares.
Argumenta, nesse sentido, que é possível superar a supressão de
instância em
, reconhecendo-se ilegalidades de ofício em tutela
habeas corpus
da liberdade, diante de constrangimento ilegal evidente.
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a reconsideração da
decisão para conhecer do
e conceder a ordem, declarando a
habeas corpus
nulidade da busca e a ilicitude das provas, ou, subsidiariamente, a revogação da
prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares, bem como a
submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo
habeas corpus
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração quando assim manejado.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

Observem-se, a respeito: AgRg no HC n.
Quinta Turma,
943.146/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
22/10/2024;
n.
Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
874.713/SP,
20/8/2024;
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
749.702/SP,
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n.
Sexta Turma, relator
29/2/2024;
912.662/SP,
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se
art. 647
que o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a
concessão da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Conforme dispõe o
o, XI, da Constituição Federal, "a casa é asilo
art. 5
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,
ou, durante o dia, por determinação judicial".
Por sua vez, o
, do Código de Processo Penal,
art. 245, caput
complementarmente, preceitua que "as buscas domiciliares serão executadas
de dia, salvo se o morador consentir que se realizem à noite, e, antes de
penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador,
ou a quem o represente, intimando-o, em seguida, a abrir a porta".
Sobre o assunto, é cediço que "o termo 'dia', descrito no
o, XI, da
art. 5
nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem trabalhe
CF/1988,
com o critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o
critério cronológico (entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério
misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a
que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, em seu
Lei n. 13.869/2019,
estipulou o período entre 5h e 21h para cumprimento de
art. 22, inciso III,
mandado de busca e apreensão domiciliar" (AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
685.379/SP,
7/6/2022,
DJe de
.
29/6/2022)
Feitos tais esclarecimentos, extrai-se do acórdão recorrido que foram
demonstradas as razões para afastar a nulidade por violação de domicílio
suscitada pelo impetrante (fls. 20-26, grifei):
Emerge dos autos que, em cumprimento ao mandado de busca
domiciliar expedido nos autos no 1502282-53.2025.8.26.0068, os
policiais civis lograram localizar, durante as buscas na
residência do recorrido, dez projéteis íntegros da marca "CBC",
calibre .38, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar. Por consequência, o recorrido foi preso em
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

flagrante por infração ao crime previsto no artigo 12 da
Lei no 10.826/03.
Sobreveio decisão proferida pela Magistrada que presidiu
audiência de custódia, que converteu o flagrante em preventiva
e afastou pretensão defensiva de declaração de nulidade no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, por ter sido a
diligência realizada às 06h00, após, portanto, as 5h00, dentro do
horário permitido pelo artigo 245, §2o, do Código de Processo
Penal (págs.
),
:
45/47 in litteris
[...]
Inicialmente, quanto à alegação defensiva de que o
mandado de busca domiciliar teria sido cumprido às 5h40,
verifica-se, pelos elementos constantes dos autos, que a
diligência foi efetivamente realizada na residência do
recorrido
pelos
policiais
civis
às
6h00,
conforme
expressamente consignado no boletim de ocorrência (fls.
) e confirmado pelos depoimentos dos próprios
02/06
agentes, os quais afirmaram que a busca teve início nesse
(págs.
).
horário
11/12
Ressalte-se que os agentes públicos gozam de fé pública, razão
pela qual seus depoimentos gozam de presunção de
veracidade, inexistindo nos autos qualquer elemento que indique
que prestados de forma inverídica.
Dito isso, como é cediço, doutrina e jurisprudência divergem
quanto à conceituação de "dia". Parte dos autores adota o
critério físico-astronômico, considerando-o o intervalo entre a
aurora e o crepúsculo, enquanto outros se orientam pelo critério
cronológico, delimitando-o entre 6h00 e 18h00.
Com o intuito de dirimir eventuais controvérsias acerca do tema,
a
(Lei de Abuso de Autoridade), em seu artigo
Lei no 13.869/19
22, §1o, inciso III, passou a tipificar como crime o cumprimento
de mandado de busca e apreensão domiciliar fora do período
compreendido entre 5h00 e 21h00, estabelecendo, para fins de
tipificação penal, um conceito normativo de "noite" e, por
consequência, de "dia".
Assim, considerando que a diligência foi efetivamente
realizada às 6h00, portanto dentro do período diurno, não se
verifica qualquer irregularidade quanto ao horário de
cumprimento do mandado de busca domiciliar, tampouco
demonstração de prejuízo à parte, razão pela qual não há
fundamento para a decretação de nulidade da medida.
Consoante se extrai do excerto transcrito, o acórdão afastou a
nulidade ao consignar que a diligência iniciou-se às 6h00min, dentro dos
parâmetros estabelecidos na legislação e na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

Ademais, ainda que se acolha a tese de que o alvorecer, no dia dos
fatos, deu-se às 6h25min, a diferença de aproximadamente 25 minutos,
considerada a divergência doutrinária existente sobre os conceitos de "dia" e
"noite", não configura ilegalidade no cumprimento do mandado, especialmente
porque, como no presente caso, no momento da diligência, já havia amanhecido.
Dessa forma, constata-se que o acórdão recorrido não diverge do
entendimento perfilhado nesta Corte Superior de Justiça de que, na ausência de
critérios definidos, é possível a adoção de visão temperada e a flexibilização dos
horários. Nessa linha:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO.
HABEAS CORPUS
ILICITUDE DA PROVA. CUMPRIMENTO DO MANDADO NO
PERÍODO NOTURNO. TESE AFASTADA. CONCLUSÃO
DIVERSA QUE ENSEJA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
REDUZIDO
LAPSO
TEMPORAL ENTRE O MOMENTO DO CUMPRIMENTO E AS
06:00 HORAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade
no cumprimento do mandado de busca e apreensão,
supostamente efetivado ainda no período noturno, a defesa
informou que a diligência relativa ao cumprimento do mandado
de busca e apreensão teve início às 5h15min, sendo reduzido o
interregno que separa o princípio do cumprimento do mandado e
as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora
e o crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e
18h, desde que haja luminosidade), seria permitida a realização
da determinação judicial.
2. Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo 'dia',
presente no
o, inciso XI, da
nunca foi objeto de
art. 5
CF/88,
consenso na doutrina, havendo quem trabalhe com o
critério físico (entre a aurora e o crepúsculo), outros que
prefiram o critério cronológico (entre 6h e 18h), além
daqueles que acolhem um critério misto (entre 6h e 18h,
desde que haja luminosidade). Por fim, registre-se que a
que dispõe sobre os crimes de abuso de
Lei n. 13.869/2019,
autoridade, em seu
estipulou o período
art. 22, inciso III,
entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de
(AgRg nos EDcl no HC n.
busca e apreensão domiciliar"
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
685.379/SP,
em
DJe
.
7/6/2022,
29/6/2022)
3. Conquanto não se discuta a relevância de um critério
para definição de "dia" e "noite", admitir a adoção de uma
visão temperada acerca de tais conceitos, no caso dos
autos - em que a controvérsia gira em torno de uma suposta
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

diferença de aproximadamente 45 minutos em relação ao
horário de início das diligências -, é medida que se impõe,
sendo, em tal contexto, inviável o reconhecimento da
ilegalidade no cumprimento do mandado de busca e
apreensão.
4. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela
Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de
reconhecimento de nulidade no cumprimento do mandado de
busca a apreensão, fundada na alegação de que esse foi
efetivado
ainda
no
período
noturno,
demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada na presente
sede.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
990.831/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/5/2025,
grifo próprio.)
28/5/2025,
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ADIAMENTO
DE SESSÃO DE JULGAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE
SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS
DILIGÊNCIAS E DAS PROVAS. TESES AFASTADAS PELA
CORTE ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "O cotejo entre o
do CPC e o § 2o-B do
o da
art. 994
art. 7
inserido pela
evidencia
Lei n. 8.906/1994,
Lei n. 14.365/2022
que a novel lei não previu a possibilidade de sustentação oral
em recursos interpostos contra decisão monocrática que julga o
mérito ou não conhece de agravo de instrumento, de embargos
de declaração e de agravo em especial ou extraordinário, uma
vez que esses recursos não estão descritos no mencionado § 2o-
B do
o da
" (EDcl nos EDcl no AgInt no
art. 7
Lei n. 8.906/1994
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.829.808/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe
.
23/6/2022,
28/6/2022)
Precedentes.
2. No que concerne ao pleito de reconhecimento de ilegalidade
no cumprimento do mandado de busca e apreensão,
supostamente efetivado ainda no período noturno, a Corte a quo
consignou que a diligência relativa ao cumprimento do mandado
de busca e apreensão "teve início às 5h45min, sendo mínimo o
interregno que separa o princípio do cumprimento do mandado e
as 6h, quando, pelos critérios físico-astronômico (entre a aurora
e o crepúsculo), cronológico (entre 6 e 18h) e misto (entre 6 e
18h, desde que haja luminosidade), seria permitida a realização
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

da determinação judicial" (e-STJ fl. 704).
3. O Tribunal local destacou que, quanto ao horário de
cumprimento do referido mandado, a prova oral produzida não
destoa desse interregno aproximado e que, conforme consulta
realizada a determinado sítio eletrônico "que fornece
informações detalhadas sobre o nascer e o pôr do sol, pode-se
verificar que o crepúsculo ou amanhecer já havia iniciado às
5h48min na cidade de Itajaí no dia dos fatos (4.5.23)" (e-STJ fl.
704).
4. Sobre o tema, é de conhecimento que "o termo 'dia', presente
no
o, inciso XI, da
nunca foi objeto de consenso na
art. 5
CF/88,
doutrina, havendo quem trabalhe com o critério físico (entre a
aurora e o crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico
(entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério misto
(entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por fim, registre-
se que a
que dispõe sobre os crimes de
Lei n. 13.869/2019,
abuso de autoridade, em seu
estipulou o
art. 22, inciso III,
período entre as 5h e as 21h para cumprimento de mandado de
busca e apreensão domiciliar" (AgRg nos EDcl no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
685.379/SP,
em
DJe
.
7/6/2022,
29/6/2022)
5. Conquanto não se discuta a relevância de um critério
para definição de "dia" e "noite", admitir a adoção de uma
visão temperada acerca de tais conceitos, no caso dos
autos - em que a controvérsia gira em torno de uma suposta
diferença de aproximadamente 15 minutos em relação ao
horário de início das diligências -, é medida que se impõe,
sendo, em tal contexto, inviável o reconhecimento da
aduzida ilegalidade no cumprimento do mandado de busca
e apreensão. Precedentes.
6. A desconstituição das premissas fáticas estabelecidas pela
Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de
reconhecimento de nulidade no cumprimento do mandado de
busca a apreensão, fundada na alegação de que esse foi
efetivado
ainda
no
período
noturno,
demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial. Incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.753.629/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
18/2/2025,
de
grifo próprio.)
26/2/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
BUSCA
E
APREENSÃO.

HABEAS
CORPUS
ILEGALIDADE. NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS E DAS
PROVAS. TESES AFASTADAS PELA CORTE ESTADUAL.
CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
REVISÃO.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Deve ser afastada a alegação de nulidade de todas as provas
obtidas a partir da busca e apreensão realizada na Rua Augusta,
n. 101, conjuntos 1512 a 1514, Bairro da Consolação, em São
Paulo-SP, que teria extrapolado a delimitação constante na
ordem judicial. Conforme as conclusões das instâncias de
origem, soberanas no exame de fatos e provas, trata-se de
imóvel comercial composto por conjuntos interligados, com
ponto de comunicação interno, e todos pertencentes ao
paciente. O acesso a todos eles se daria pelo conjunto 1514,
constante do mandado. Desfazer tal conclusão, para se declarar
a nulidade das provas obtidas a partir das diligências, implica
inviável análise dos elementos probatórios dos autos.
2. A busca realizada na residência do investigado, segundo o
magistrado singular, ocorreu à luz do dia, isto é, em
conformidade com o preceituado no
do Código de
art. 245
Processo Penal. Embora a Corte a quo tenha registrado que a
diligência teve início às 6h da manhã, o impetrante sustenta que
teria ocorrido antes desse horário, por volta de 5h50. Seja como
for, é certo que não se verificou abuso, tendo o acórdão
inclusive chamado a atenção para a luz solar nas imagens
obtidas no sistema de câmeras do local.
3. O termo "dia", presente no
o, inciso XI, da
art. 5
CF/88,
nunca foi objeto de consenso na doutrina, havendo quem
trabalhe com o critério físico (entre a aurora e o
crepúsculo), outros que prefiram o critério cronológico
(entre 6h e 18h), além daqueles que acolhem um critério
misto (entre 6h e 18h, desde que haja luminosidade). Por
fim, registre-se que a
que dispõe sobre
Lei n. 13.869/2019,
os crimes de abuso de autoridade, em seu art. 22, inciso III,
estipulou o período entre as 5h e as 21h para cumprimento
de mandado de busca e apreensão domiciliar.
4. Embora não se pretenda afastar a importância de um
critério para tanto, é necessário registrar a necessidade de
adoção de uma visão mais parcimoniosa e temperada
acerca do tema, notadamente no caso dos autos, em que se
discute uma suposta diferença de apenas 10 minutos no
horário de início das diligências, ponto ainda controvertido
nos autos.
5. Foram afastadas pela Corte a quo as alegações de que os
agentes públicos não teriam se identificado e nem apresentado
o mandado de busca e apreensão para ingressarem no
Condomínio ou Edifício residencial do agravante, bem como as
demais supostas ilegalidades advindas da referida atuação.
Consta no acórdão que houve expressa leitura do mandado de
busca e apreensão perante o porteiro e o zelador do edifício,
que mesmo assim se recusaram a permitir a entrada dos
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

agentes públicos, situação que justificou a prisão em flagrante
deste último pelo crime de desobediência, bem como a
destruição de obstáculo para o ingresso no domicílio.
6. A revisão da conclusão acerca da efetiva leitura e
apresentação do mandado de busca e apreensão, atestado no
relatório da diligência, implica revisão de conteúdo fático-
probatório dos autos, inviável na via eleita.
7. A verificação da alegação do impetrante de que o Ministério
Público deu ampla e indevida divulgação às diligências, que
ainda estavam em curso, isto é, no momento em que estavam
sendo realizadas, também exige revolvimento de matéria fático-
probatória, sendo, portanto, de inviável averiguação na via do
.
habeas corpus
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
685.379/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/6/2022,
29/6/2022,
grifo próprio.)
Nesse sentido, "a desconstituição das premissas fáticas estabelecidas
pela Corte local, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento
de nulidade no cumprimento do mandado de busca a apreensão, fundada na
alegação de que esse foi efetivado ainda no período noturno, demandaria,
necessariamente, aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório
constante dos autos, providência vedada na presente sede" (AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
990.831/SP,
julgado em
DJEN de
.
20/5/2025,
28/5/2025)
Outrossim, "[n]o moderno sistema processual penal, eventual
alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da
demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem
que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar
a essência. Vigora, portanto, o princípio
, a teor do que
pas de nulitté sans grief
dispõe o
do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n.
art. 563
1.019.912/DF,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/8/2025,
28/8/2025)
No mesmo sentido, citam-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM
. DIREITO
HABEAS CORPUS
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
DROGAS. PRISÃO FLAGRANTE. USO DE ALGEMAS
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO.
VIOLAÇÃO
À
SÚMULA
VINCULANTE N. 11. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE
RELATO DE AGRESSÃO OU ABUSO POLICIAL. PREJUÍZO
NÃO
DEMONSTRADO.
ALEGAÇÃO
PRECLUSA.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

SUPERVENIÊNCIA
DA
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS
RECENTEMENTE
ANALISADOS.
REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "No moderno sistema processual penal, eventual
alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir
acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se
proclama uma nulidade sem que se tenha verificado
prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a
essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans
(AgRg no HC n.
grief, a teor do que dispõe o
do CPP"
art. 563

relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
771.539/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
24/10/2022)
2. [...].
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.002.881/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
grifo próprio.)
18/8/2025,
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO A
PROCESSO ESTRANHO À ACUSAÇÃO FORMAL. ART. 478
DO CPP. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DE ACESSO A FILMAGENS. PRECLUSÃO
E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO
§ 2o, IV, DO
ART. 121,
CÓDIGO PENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade na menção, durante os debates no Tribunal
do Júri, à existência de processo paralelo, especialmente
quando a informação decorre de fatos constantes nos autos e
acessíveis às partes, não configurando argumento de autoridade
vedado pelo
do Código de Processo Penal.
art. 478
2. A alegação de nulidade processual, mesmo que absoluta,
exige demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do
do Código de Processo Penal (
art. 563
pas de nullité sans
), o que não restou comprovado no caso concreto.
grief
3. [...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.880.159/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
3/6/2025,
de
grifo próprio.)
10/6/2025,
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

Por fim, as questões relativas à prisão preventiva do paciente não
foram apreciadas no acórdão impetrado, impedindo sua análise por esta Corte
Superior de Justiça sob pena de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
– grifo próprio.)
20/8/2024,
23/8/2024
Assim, não se constata, de plano, a existência de flagrante ilegalidade
apta a ensejar a ordem de ofício, devendo ser mantido o não conhecimento do

por seus próprios fundamentos.
habeas corpus,
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065417 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:47
Código de Controle do Documento: be148da2-26e7-4229-b1dd-27a3ee1d72dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.046.120 / SP
Número Registro: 2025/0412826-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020541420258260542 15022825320258260068
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SAMUEL SILVA PROSPERO
ADVOGADO
: SAMUEL SILVA PRÓSPERO - SP520954
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SOLAN ARAUJO BASTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SOLAN ARAUJO BASTOS
ADVOGADO : SAMUEL SILVA PRÓSPERO - SP520954
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56314044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 168962c6-9db9-4b11-a28e-912388d43d76

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:27
Código de Controle do Documento: 168962c6-9db9-4b11-a28e-912388d43d76